Tribunal: TJES
Processo: 5008551-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008551-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELI DE ALMEIDA FERREIRA
RECORRIDO: SERGIO AUGUSTO CARDOZO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008551-70.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ELI DE ALMEIDA FERREIRA

RECORRIDO: SERGIO AUGUSTO CARDOZO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACUSAÇÃO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS. CONHECIMENTO DOS FATOS PELOS PRESENTES. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. RETRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ELI DE ALMEIDA FERREIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
SERGIO AUGUSTO CARDOZO
, que assim decidiu:
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5008551-70.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) CONDENO o Requerido: ELI DE ALMEIDA FERREIRA a pagar indenização por danos morais ao Requerente: SERGIO AUGUSTO CARDOZO no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais a contar: a) do evento danoso (09/11/2023) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil; e b) CONDENO o Requerido: ELI DE ALMEIDA FERREIRA a obrigação de se retratar publicamente, devendo fazê-lo na primeira assembleia condominial a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, oportunidade em que deverá registrar em ata e na presença de todos os participantes, declarar que: “em cumprimento da condenação imposta na sentença do Proc. nº 5008551-70.2024.8.08.0024, procedo à minha retratação, para esclarecer que não há provas de que o condomínio tenha retirado dinheiro de seus cofres para efetuar pagamento a SERGIO AUGUSTO CARDOZO. O depósito mencionado na auditoria realizada em outubro de 2023 e levada por mim à assembleia do dia 09/11/2023 se tratava de honorários sucumbenciais pagos pela unidade H304, em virtude da cobrança das cotas condominiais em atraso, cujo valor foi depositado em favor de Rohan de Castro Baioco Bastos Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ 31312868/0001-50)”. Fica o réu desde já advertido que o descumprimento da obrigação poderá ensejar a aplicação de multa (artigo 536, § 1º, do Código de Processo Civil, a ser oportunamente apreciado em sede de cumprimento de sentença”
.

Em sede recursal (ID 14117499), o recorrente reitera as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial. No mérito, menciona a contradita da testemunha Rohan de Castro Baioco Bastos; a ausência de ilicitude em sua conduta, considerando que as irregularidades constatadas no Cond. do Ed. Recanto de Camburi também foram constatadas por outros condôminos. Quanto aos danos morais, pretende seu afastamento ou, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões no ID 14117509.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito

Em relação à incompetência do juizado especial, deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

Assim, não vislumbro a necessidade de outras provas para o deslinde do feito,
em especial a perícia técnica para analisar se o conteúdo do vídeo é idôneo,
eis que não se discute a autenticidade dos fatos ali ilustrados, mas, tão somente, a “correta apreciação”, valoração da prova que compete ao magistrado, considerando, ainda, que
os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

Além do mais, o recorrente, efetivamente, não apontou de forma concreta onde ocorrera a suposta descontextualização capaz de alterar a
prova
, considerando que o próprio autor confirma que o vídeo fora editado para excluir apenas os episódios que não guardem relação com o contexto fático.

No tocante à contradita da testemunha
Rohan de Castro Baioco Bastos, conforme se infere no ID 14117408, observo que a mesma foi afastada no mesmo momento, pois não ficou clara qualquer relação de interesse entre as partes.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante. Apesar de não ignorar o direito à liberdade de expressão e pensamento, pilar de nosso próprio Estado Democrático de Direito, este não é absoluto, não podendo ser exercido de forma abusiva como forma de legitimar as ofensas praticadas.

No caso em tela, observo que o requerido acabou acusando publicamente o autor de ter recebido dinheiro indevidamente do condomínio, o que foi presenciado por outras pessoas, tratando-se de acusação pública, conforme ID’s 14117144, 14117145 e 14117146. Nada ficou provado neste sentido. Lembro ainda que a conduta adotada pelo requerido não configurou mera insatisfação com a administração do condomínio, mas sim uma acusação direta de apropriação indébita de valores, o que foi registrado em vídeo.

In casu
, a configuração do ato ilícito resultou na afetação dos direitos da personalidade do autor, que se consubstancia no constrangimento, humilhação e ofensas à honra. Sendo assim, deve ser mantida a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar melhores posturas em seu comportamento.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Mantenho, ainda, a retratação determinada em sentença, considerando que em assembleia condominial o recorrente deve esclarecer os fatos aos demais condôminos, nos termos em que foi comprovado nos autos, ante a ausência de provas de que o autor tenha se apropriado de qualquer valor do condomínio de forma indevida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)